Tribunal: TJPA
Processo: 0805000-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805000-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO VIEIRA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE BANCÁRIO POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso, portador de cardiopatia, vítima de fraude bancária via engenharia social.

A decisão agravada enquadrou indevidamente a situação no regime do superendividamento do consumidor (art. 104-A do CDC), remetendo o feito ao CEJUSC para mediação.

II. Questão em discussão
3. Saber se a hipótese deve ser tratada como superendividamento ou como fraude bancária com responsabilidade objetiva da instituição financeira.
4. Verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, com vistas à suspensão das cobranças e descontos sobre proventos de natureza alimentar.

III. Razões de decidir
5. O superendividamento pressupõe contratação voluntária de obrigações válidas, o que não ocorre em casos de fraude bancária.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, atribui responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos causados por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.
7. O agravante é consumidor hipervulnerável, conforme previsto no CDC e no Estatuto do Idoso, legitimando a inversão do ônus da prova.
8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à subsistência do agravante, decorrente de descontos indevidos sobre sua aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo conhecido e provido.
10. Deferida a tutela de urgência para:
a) suspender a cobrança dos empréstimos impugnados;
b) determinar a abstenção de descontos sobre os proventos do agravante;
c) impedir a negativação do nome do agravante até a apuração judicial dos fatos.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o regime do superendividamento a dívidas contraídas mediante fraude por terceiros. 2. Em casos de golpe bancário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 98, 300, 1.019, I; Estatuto do Idoso, art. 71; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 09/12/2021; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805000-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO VIEIRA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por REGINALDO VIEIRA MIRANDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ DANO MORAL, MATERIAL C/ TUTELA DE URGÊNCIA, que indeferiu a medida liminar. Narram os autos de origem que REGINALDO VIEIRA MIRANDA ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL, MATERIAL C/ TUTELA DE URGÊNCIA contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Alega a parte autora que:

É pessoa idosa, com 66 anos de idade, e portadora de doença grave (cardiopatia), razão pela qual requer prioridade na tramitação do processo, nos termos do Estatuto do Idoso e do CPC.

É hipossuficiente financeiramente, conforme declaração de renda e despesas anexadas aos autos, com comprovada necessidade de concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. É cliente do Banco do Estado do Pará há mais de 10 anos, sendo titular da conta corrente nº 0003547264, agência 053, na qual recebe proventos de aposentadoria do IGEPREV.

Em 21 de janeiro de 2025, foi vítima de golpe bancário cometido por meio de engenharia social, quando recebeu ligação de suposto representante do IGEPREV, induzindo-o a realizar atualizações em seu aplicativo bancário.

Seguindo as orientações dos fraudadores, foi impedido de acessar o aplicativo por 48 horas e, ao retornar, descobriu empréstimos não autorizados contratados em seu nome, bem como transferências de valores elevadíssimos via PIX para terceiros desconhecidos.

Foram contratados, sem sua autorização, um empréstimo sazonal de R$ 6.314,12, resultando em débito de R$ 8.756,57, e um empréstimo consignado de R$ 77.566,57, parcelado em 108 vezes. No mesmo dia, criminosos realizaram transferências para: JULIA MENDES DA SILVA – R$ 20.000,00; MARIA LUCY DE PINHO CANCELA – R$ 20.000,00; JEFFERSON DA SILVA TORRES – R$ 9.900,00 (boleto); SINDYEL ARETHA DA LUZ AMARAL – R$ 15.600,00; DAIANE CRISTINA DA SILVA SOUZA – R$ 4.400,00; ELIZABETE JUREMA ROCHA – R$ 1.700,00.

Alega que,
“o golpe foi facilitado pela mensagem contida em seu contracheque alertando sobre o censo previdenciário, o que reforçou a aparência de legitimidade da ligação recebida”
. O gerente do banco foi informado, mas limitou-se a informar que as transações haviam ocorrido pelo aplicativo e que o banco não tomaria providência.

Argumenta que:

Houve
falha na prestação do serviço bancário
, ao não identificar e bloquear movimentações atípicas e fraudulentas.

O caso configura
responsabilidade objetiva da instituição financeira
, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O
consumidor é hipervulnerável
, especialmente quando se trata de pessoa idosa e portadora de cardiopatia, conforme previsão do
Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos dos Idosos
, com status supralegal.

As transações fraudadas violam as
normas regulamentadoras dos empréstimos consignados
, especialmente as
Instruções Normativas IN/INSS/PRES Nº 28/2008 e IN/INSS/DC Nº 121/2005
, que exigem formalização presencial, vedam contratação por telefone e determinam que os créditos devem ser feitos em conta de titularidade do beneficiário.

A legislação estadual também
veda a celebração de empréstimos por telefone
no âmbito do Estado do Pará (Lei nº 9.279/2021).

O dano moral é evidente, considerando o estresse, a violação à dignidade, a frustração e o desvio produtivo causado ao Autor, conforme jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1.586.910/SP, REsp 1.391.176/RS).

Sustenta ainda que:

A inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, diante da hipossuficiência técnica e econômica do Autor.

As operações fraudulentas são
inexistentes e inexigíveis
, pois realizadas sem autorização, com vício de vontade e por meio de artifício criminoso, sem assinatura de contrato válido.

A
tutela de urgência
deve ser concedida com fundamento no artigo 300 do CPC, tendo em vista a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano irreparável
, considerando o comprometimento do benefício previdenciário e risco de inscrição em cadastros de inadimplência.

Por fim, requer que:

Seja
declarada a inexigibilidade
do contrato de empréstimo sazonal no valor de R$ 8.756,57 e do empréstimo consignado no valor de R$ 77.566,57, bem como de todas as tarifas e encargos incidentes.

Seja
reconhecida como fraudulenta
e cancelada a movimentação via PIX e boleto para os beneficiários mencionados.

Seja o banco
condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
, em virtude da falha na prestação do serviço, sofrimento causado e caráter pedagógico da medida.

Seja
concedida tutela de urgência
, para suspender imediatamente as cobranças e proibir qualquer desconto do benefício previdenciário, inscrição em cadastros de inadimplentes e outras penalidades relacionadas às dívidas questionadas.

Sejam deferidos os
pedidos preliminares
de gratuidade de justiça, prioridade na tramitação e aplicação do CDC e normas protetivas do idoso.

A parte ré seja
citada
para apresentar contestação, sob pena de revelia.

Ao final, seja a ação julgada
totalmente procedente
, condenando-se a instituição financeira ao cumprimento de todas as obrigações requeridas e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO

1 – Defiro a gratuidade processual ao autor.

2 – Fixo entendimento que a situação jurídica narrada na inicial se enquadra no conceito de
superendividamento
(artigo 54-A § 1º do CDC), portanto, aplicáveis as disposições do artigo 104-A e seguintes do CDC, conforme a Lei 14.871/2021.

3 – Assim, para melhor caracterizar o contexto de superendividamento,
INDEFIRO TODOS OS PEDIDOS LIMINARES
, inclusive a retirada do nome do autor dos cadastrados de restrição de crédito, considerando que cabe ao processo de negociação estabelecer o plano de pagamento ou reconhecer a inexigibilidade de pagamento decorrente de eventual fraude.

Int.

4 – No Estado do Pará, existe o 2º CEJUSC DA CAPITAL especializado no superendividamento e, com os requisitos de funcionamento implementados pela Lei 14.871/2021.

5 – Posto isso, determino:

a) Encaminhem-se os autos ao 2º CEJUSC DA CAPITAL para sessão de conciliação/mediação para elaboração de plano de pagamento e retorno ao juízo de origem para homologação;

b) caso não ocorra acordo, SEM NECESSIDADE DE NOVA CONCLUSÃO, desde já determino a
citação do requerido
, por domicílio judicial eletrônico e caso não esteja cadastrado, por AR., para apresentar resposta em 15 dias, sob pena de revelia.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicados.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Inconformada a parte autora recorre a esta instância argumentando que:

A decisão que indeferiu a liminar está equivocada ao enquadrar o caso como superendividamento, conforme artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

O superendividamento pressupõe contratação voluntária e consciente de dívidas, o que não se aplica ao caso, pois os empréstimos foram feitos por terceiros mediante fraude;

O banco deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de falha na segurança bancária, conforme artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Sustenta ainda que:

A manutenção da cobrança compromete sua subsistência, pois é aposentado e depende exclusivamente de seu benefício previdenciário;

A negativação do seu nome em cadastros restritivos de crédito e os descontos automáticos de sua conta agravam ainda mais sua condição financeira e emocional;

Está presente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, fundamentos que autorizam a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer que:

Seja deferida a
justiça gratuita
, pois não possui condições de arcar com os custos do processo;

Seja reconhecida a
tramitação prioritária
do feito, por ser idoso e portador de cardiopatia grave, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso e artigo 1.048, I, do CPC;

Seja concedido,
liminarmente
,
efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
, com os seguintes efeitos:

Suspensão da cobrança do empréstimo sazonal (R$ 8.756,57);

Suspensão da cobrança do empréstimo consignado (R$ 77.566,57);

Suspensão de qualquer outro débito decorrente das operações fraudulentas;

Abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes;

Abstenção de descontos em seus proventos previdenciários para pagamento dos empréstimos impugnados;

Seja o Agravo
recebido e provido
, com
reforma da decisão agravada
, convertendo-se a tutela recursal em definitiva;

Sejam intimados o
Juízo de origem
para prestar informações e o
Banco agravado
para, querendo, apresentar contraminuta.

Decisão deferindo o efeito ativo no ID 26019684.

As contrarrazões ao Agravo foram apresentadas pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., nos autos sob o Id 26938146, onde se defende a manutenção da decisão agravada, com os seguintes fundamentos: (i) que a decisão combatida está devidamente fundamentada na aplicação das normas do superendividamento; (ii) que não há comprovação inequívoca da ocorrência de fraude, uma vez que o agravante dispunha das senhas e credenciais de acesso ao sistema bancário e agiu com negligência ao fornecê-las a terceiros, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima; (iii) que o banco não tem responsabilidade por uso indevido da conta originado de violação do dever de guarda das credenciais de segurança pelo próprio consumidor; e (iv) que a concessão da medida liminar, ao suspender unilateralmente a exigibilidade dos contratos, acarreta risco de grave lesão à atividade econômica da instituição, por caracterizar-se como intervenção prematura e desprovida de contraditório substancial. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso em razão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à indevida subsunção da hipótese fática ao regime jurídico do superendividamento do consumidor, consoante os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que os elementos constantes dos autos — inclusive prova documental robusta — delineiam, prima facie, um quadro fático de fraude bancária resultante de golpe por engenharia social.

Pois bem.

Com efeito, a disciplina legal do superendividamento pressupõe, de maneira explícita, a existência de obrigações financeiras validamente assumidas pelo consumidor de boa-fé, cuja soma exceda sua capacidade de pagamento sem comprometer seu mínimo existencial. No caso sub judice, porém, os contratos bancários impugnados foram
celebrados por terceiros, de forma fraudulenta
, mediante manipulação remota do aparelho celular do agravante e utilização indevida de seus dados pessoais — fatos esses amparados por boletim de ocorrência e por relatório administrativo bancário.

Trata-se, pois, de hipótese típica de
responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço bancário
, estando a matéria submetida à disciplina protetiva do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cujo § 1º estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo nas hipóteses legais de excludente.

Havendo relação de consumo entre as partes — banco e consumidor final —, e evidenciada a
hipossuficiência técnica, econômica e informacional do agravante
, pessoa idosa, cardiopata e financeiramente vulnerável, impõe-se a
inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, inclusive quanto à prova da regularidade dos contratos impugnados.

Quanto à
tutela recursal de urgência
, reputo plenamente satisfeitos os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 84, § 3º, do CDC.

A
probabilidade do direito invocado
encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na
Súmula 479
, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A corroborar tal entendimento, impende destacar o julgamento do
Tema 1061/STJ
, segundo o qual, em caso de controvérsia sobre a autenticidade de assinatura em contrato bancário juntado unilateralmente pela instituição financeira,
compete a esta demonstrar a regularidade do negócio jurídico
, conforme a regra do art. 429, II, do CPC:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.”
(STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021)

Ademais, o
perigo de dano de difícil ou impossível reparação
é evidente e concreto: o agravante é idoso, aposentado, e depende exclusivamente de seus proventos previdenciários para prover sua subsistência e tratamento de saúde. A manutenção de descontos oriundos de empréstimos fraudulentos compromete, de forma inadmissível, sua dignidade e integridade existencial, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

Relevante destacar que a alegação de culpa exclusiva da vítima, sustentada nas contrarrazões pelo banco agravado, é matéria que exige instrução probatória ampla, não sendo passível de ser acolhida nesta fase de cognição sumária, mormente quando se trata de consumidor em situação de hipervulnerabilidade.

Dessa forma, afasta-se a tese do superendividamento, porquanto os débitos questionados não se originam de relação contratual regular, mas de conduta criminosa de terceiro, cuja responsabilização civil recai sobre o fornecedor do serviço bancário, nos moldes da teoria do risco do empreendimento.

Presentes, ademais, os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação —, impõe-se a concessão da tutela jurisdicional postulada para suspender os descontos realizados nos proventos do agravante, de natureza alimentar, bem como impedir a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por débitos cuja exigibilidade se encontra impugnada judicialmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO reformar a decisão agravada e
deferir a tutela de urgência requerida
, determinando que o recorrido:

a) suspenda imediatamente a cobrança dos empréstimos bancários identificados nos autos como “sazonal” (R$ 8.756,57) e “consignado” (R$ 77.566,57);

b) abstenha-se de realizar qualquer outro desconto relacionado aos débitos impugnados, sobre os proventos de natureza alimentar percebidos pelo agravante;

c) abstenha-se de promover ou manter a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplência, enquanto pendente a apuração judicial da autenticidade dos contratos.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025